Tribunal: STJ
Processo: 5223928-61.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127943 - RS(2025/0480151-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GLÁDIS MARIA DORNELLES JANTSCH
AGRAVANTE
: CARLOS AIRTON GUIMARAES DA CUNHA
AGRAVANTE
: JORGE ARISTIDES ARGERICH DO AMARAL
AGRAVANTE
: VANIA MARGARETE GOSSLER VARGAS
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DOS REIS
AGRAVANTE
: VOLNEI LUIZ BRUM DA COSTA
ADVOGADOS
: MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
TACIELI COSTA MARTINS - RS060299
RENAN TELÖKEN - RS082371
AGRAVADO
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
BRUNA ROITMAN IASNOGRODSKI - RS068475
MARIA CAROLINA RÜBESAM GOULART - RS088215
VINICIUS MOTA CIOCCARI - RS116866
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
DEPÓSITO
EM
GARANTIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em cumprimento de sentença. No Tribunal
,
a quo
o recurso foi parcialmente provido. O valor da causa foi fixado em R$
944.130,72 (novecentos e quarenta e quatro mil, cento e trinta reais e
setenta e dois centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
Documento eletrônico VDA56107973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9768f7fc-1484-4135-a0f5-d0286e143a2d

vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9768f7fc-1484-4135-a0f5-d0286e143a2d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127943 - RS(2025/0480151-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GLÁDIS MARIA DORNELLES JANTSCH
AGRAVANTE
: CARLOS AIRTON GUIMARAES DA CUNHA
AGRAVANTE
: JORGE ARISTIDES ARGERICH DO AMARAL
AGRAVANTE
: VANIA MARGARETE GOSSLER VARGAS
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DOS REIS
AGRAVANTE
: VOLNEI LUIZ BRUM DA COSTA
ADVOGADOS
: MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
TACIELI COSTA MARTINS - RS060299
RENAN TELÖKEN - RS082371
AGRAVADO
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
BRUNA ROITMAN IASNOGRODSKI - RS068475
MARIA CAROLINA RÜBESAM GOULART - RS088215
VINICIUS MOTA CIOCCARI - RS116866
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
DEPÓSITO
EM
GARANTIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em cumprimento de sentença. No Tribunal
,
a quo
o recurso foi parcialmente provido. O valor da causa foi fixado em R$
944.130,72 (novecentos e quarenta e quatro mil, cento e trinta reais e
setenta e dois centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. OI S.A. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. A
PARTE AGRAVANTE APONTA QUE HOUVE AFRONTA AO
DO CPC,
ART. 1022
VISTO QUE O JUÍZO DE ORIGEM NÃO ANALISOU OS VÍCIOS ALEGADOS EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPULSANDO OS AUTOS. EFETIVAMENTE
NÃO HOUVE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO A OUOACERCA DAS QUESTÕES
TRAZIDAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PRECLUSÃO QUANTO AO
TERMO FINAL DOS RENDIMENTOS E OBSERVÂNCIA DO TEMA 677 DO STJ),
ENTRETANTO. ENTENDO QUE. SENDO POSSÍVEL O EXAME DA MATÉRIA
OBJETO DA CONTROVÉRSIA DESDE LOGO. TORNA-SE PLAUSÍVEL A
APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3°, III, DO CPC. PORTANTO, EM QUE PESE A
DECISÃO AGRAVADA TENHA SIDO OMISSA EM RELAÇÃO A TAIS QUESTÕES.
EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. TAL ALEGAÇÃO SERÁ
EXAMINADA NESTE MOMENTO. PASSO AO EXAME DO MÉRITO RECURSAL.
CÁLCULO DOS RENDIMENTOS. TERMO FINAL PARA INCLUSÃO. COISA
JULGADA. O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ESTÁ, POR ÓBVIO. VINCULADO À
DECISÃO EXEQUENDA, EM RESPEITO À COISA JULGADA, CONFORME O
DISPOSTO NOS ARTIGOS 502 E 503 DO CPC. NO CASO CONCRETO, A QUESTÃO
JÁ FOI APRECIADA POR ESTA CORTE, QUANDO DO JULGAMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 70080059744, DE RELATOR IA DO DES. VICENTE
BARROCO DE VASCONCELLOS. A REFERIDA DECISÃO TRANSITOU EM
JULGADO EM
(PROCESSO JUDICIAL 23 - PÁG. 25). PORTANTO. EM
09/05/2019
RESPEITO À COISA JULGADA. MERECE SER RETIFICADO O CÁLCULO, POIS OS
RENDIMENTOS SÀO DEVIDOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. CONFORME
DETERMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 70080059744. RECURSO
PROVIDO. NO PONTO. ATUALIZAÇÃO DO DEPÓSITO EM GARANTIA.
REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA 677 DO STJ. TESE
REVISADA. INICIALMENTE, IMPORTANTE SALIENTAR QUE O CÁLCULO DO
VALOR DA CONDENAÇÃO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O VALOR
DEPOSITADO JUDICIALMENTE, MESMO QUE EFETUADO A TÍTULO DE
GARANTIA DO JUÍZO. POIS BEM. O ENTENDIMENTO ATÉ ENTÃO ADOTADO
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

POR ESTA CÂMARA ERA DE QUE. EFETUADO O DEPÓSITO JUDICIAL
VOLUNTÁRIO. OU POR MEIO DE PENHORA, DO VALOR DA CONDENAÇÃO
PARA GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENDE-SE A MORA DO DEVEDOR, PASSANDO.
A PARTIR DE ENTÃO. A INCIDIR. SOBRE O VALOR DEPOSITADO, A
REMUNERAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO MAIS HAVENDO A
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO
DEPÓSITO. OCORRE QUE O STJ. AO JULGAR O RESP No 1.820.963 SP. EM
SOB A ÓTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, REALIZOU A REVISÃO
19/10/2022.
DO TEMA No 677, DE MODO QUE A TESE PASSOU A VIGORAR COM A SEGUINTE
REDAÇÃO: "NA EXECUÇÃO. O DEPÓSITO EFETUADO A TÍTULO DE GARANTIA
DO JUÍZO OU DECORRENTE DA PENHORA DE A TIVOS FINANCEIROS NÃO
ISENTA O DEVEDOR DO PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA,
CONFORME PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. DEVENDO-SE. QUANDO DA
EFETIVA ENTREGA DO DINHEIRO AO CREDOR. DEDUZIR DO MONTANTE
FINAL DEVIDO O SALDO DA CONTA JUDICIAL". EMBORA VINHA DECIDINDO
EM SENTIDO CONTRÁRIO, RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL, PASSO A
ACOMPANHAR O COLEGIADO A RESPEITO DA QUESTÃO. PORTANTO,
CONSIDERANDO QUE JÁ HOUVE A PROCLAMAÇÃO FINAL DO JULGAMENTO
DA REVISÃO DO TEMA PELO STJ, É O CASO DE SUA OBSERVÂNCIA NOS
PROCESSOS EM CURSO NOS QUAIS HÁ DISCUSSÃO DA QUESTÃO. DESSA
FORMA. INCIDEM A MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO
VALOR POSTULADO INICIALMENTE. DEVENDO SER ABATIDO DO MONTANTE
O SALDO ATUALIZADO DO DEPÓSITO JUDICIAL. BEM COMO OS VALORES JÁ
SACADOS NOS AUTOS. NO PONTO, RECURSO PROVIDO. LIBERAÇÃO DE
VALORES. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. QUANTO À LIBERAÇÃO DE
VALORES. SEJA EM FAVOR DO CREDOR, SEJA EM FAVOR DO EXECUTADO,
ESTÁ PRECLUSA A QUESTÃO. A QUESTÃO JÁ FOI ANALISADA QUANDO DO
JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 70085477933. A REFERIDA
DECISÃO TRANSITOU EM JULGADO EM
LOGO, PRECLUSA A
18/09/2023.
QUESTÃO. NÃO CABENDO MANIFESTAÇÃO DESTA CÂMARA SOBRE MATÉRIA
JÁ DEBATIDA NOS AUTOS. TEMA 677 DO STJ. TESE REVISADA. INICIALMENTE,
IMPORTANTE SALIENTAR QUE O CÁLCULO DO VALOR DA CONDENAÇÃO
DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE,
MESMO QUE EFETUADO A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO. POIS BEM. O
ENTENDIMENTO ATÉ ENTÃO ADOTADO POR ESTA CÂMARA ERA DE QUE.
EFETUADO O DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO. OU POR MEIO DE PENHORA.
DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENDE-SE A
MORA DO DEVEDOR, PASSANDO. A PARTIR DE ENTÃO. A INCIDIR. SOBRE O
VALOR DEPOSITADO, A REMUNERAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NÃO MAIS HAVENDO A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DO DEPÓSITO. OCORRE QUE O STJ. AO JULGAR O RESP
No 1.820.963 SP. EM
SOB A ÓTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS,
19/10/2022.
REALIZOU A REVISÃO DO TEMA No 677, DE MODO QUE A TESE PASSOU A
VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "NA EXECUÇÃO. O DEPÓSITO
EFETUADO A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO OU DECORRENTE DA
PENHORA DE A TIVOS FINANCEIROS NÃO ISENTA O DEVEDOR DO
PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA, CONFORME PREVISTOS NO
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

TÍTULO EXECUTIVO. DEVENDO-SE. QUANDO DA EFETIVA ENTREGA DO
DINHEIRO AO CREDOR. DEDUZIR DO MONTANTE FINAL DEVIDO O SALDO DA
CONTA JUDICIAL". EMBORA VINHA DECIDINDO EM SENTIDO CONTRÁRIO,
RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL, PASSO A ACOMPANHAR O
COLEGIADO A RESPEITO DA QUESTÃO. PORTANTO, CONSIDERANDO QUE JÁ
HOUVE A PROCLAMAÇÃO FINAL DO JULGAMENTO DA REVISÃO DO TEMA
PELO STJ, É O CASO DE SUA OBSERVÂNCIA NOS PROCESSOS EM CURSO NOS
QUAIS HÁ DISCUSSÃO DA QUESTÃO. DESSA FORMA. INCIDEM A MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
EM
RELAÇÃO
AO
VALOR
POSTULADO
INICIALMENTE. DEVENDO SER ABATIDO DO MONTANTE O SALDO
ATUALIZADO DO DEPÓSITO JUDICIAL. BEM COMO OS VALORES JÁ SACADOS
NOS AUTOS. NO PONTO, RECURSO PROVIDO. LIBERAÇÃO DE VALORES.
PRECLUSÃO. COISA JULGADA. QUANTO À LIBERAÇÃO DE VALORES. SEJA EM
FAVOR DO CREDOR, SEJA EM FAVOR DO EXECUTADO, ESTÁ PRECLUSA A
QUESTÃO. A QUESTÃO JÁ FOI ANALISADA QUANDO DO JULGAMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 70085477933. A REFERIDA DECISÃO
TRANSITOU EM JULGADO EM
LOGO, PRECLUSA A QUESTÃO. NÃO
18/09/2023.
CABENDO MANIFESTAÇÃO DESTA CÂMARA SOBRE MATÉRIA JÁ DEBATIDA
NOS AUTOS. A PRECLUSÃO É A PERDA DO DIREITO DE PRATICAR ATO
PROCESSUAL E SE CLASSIFICA EM PRECLUSÃO TEMPORAL (ARTIGO 223 DO
CPC), LÓGICA (INCOMPATIBILIDADE DE UM ATO COM OUTRO JÁ REALIZADO)
E CONSUMATIVA (JÁ EXERCIDO O DIREITO DE PRATICAR O ATO, NÃO É
POSSÍVEL REPETI-LO OU COMPLEMENTÁ-LO). PORTANTO, DEVE SER
MANTIDA A DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO, NO
PONTO. À UNANIMIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO.
No acórdão recorrido, a 24a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul enfrentou, em sede de agravo de instrumento, controvérsias atinentes
ao cumprimento de sentença em contratos de participação financeira, envolvendo, dentre
outros pontos, alegação de ausência de prestação jurisdicional, definição do termo final
dos rendimentos, aplicação da tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça
e preclusão sobre a liberação de valores.
No relatório, consignou-se o histórico processual, com destaque para a
interposição de embargos de declaração na origem (fls. 80), bem como para os pedidos
da parte agravante acerca de preclusão do termo final dos rendimentos por força da coisa
julgada (AI no 70080059744), incidência de rendimentos até o efetivo pagamento,
observância do
e impossibilidade de liberação de valores à executada em
Tema 677/STJ
face de recuperação judicial (fls. 80).
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

No voto, o relator reconheceu a omissão do juízo a quo quanto às questões
levantadas nos embargos de declaração, mas aplicou o princípio da causa madura e o
artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil 2015 (
, para proceder ao
CPC/2015)
exame imediato do mérito (fls. 80). Passando ao mérito, a Câmara afirmou que o
cumprimento de sentença deve respeitar a coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e
503 do
(fls. 80-81), destacando que, no caso concreto, o AI no 70080059744
CPC/2015
já definira que os rendimentos são devidos até o efetivo pagamento, decisão transitada
em julgado em
(fls. 81). Com base nisso, determinou a retificação do cálculo
09/05/2019
para incluir rendimentos até o efetivo pagamento (fls. 81).
Quanto à atualização do depósito em garantia e à remuneração de depósitos
judiciais, registrou-se a revisão da tese do Tema 677 do STJ no REsp no 1.820.963/SP,
julgado em
sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual “na
19/10/2022
execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de
ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do
dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” O
colegiado, com ressalva de entendimento pessoal do relator, acompanhou a orientação do
Tema 677 (fls. 82-83), aplicando mora e correção monetária sobre o valor devido, com
abatimento do saldo atualizado do depósito judicial e dos valores já levantados (fls. 83).
Por fim, quanto à liberação de valores, a Câmara reconheceu a preclusão da
matéria, já analisada no AI no 70085477933, transitado em julgado em 18/09/2023,
mantendo a decisão de origem e reafirmando os institutos da preclusão temporal (art. 223
do
, lógica e consumativa (arts. 505 e 507 do
, que vedam a
CPC/2015)
CPC/2015)
rediscussão de questões já decididas na mesma lide (fls. 84-86).
No dispositivo, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para
determinar o retorno à contadoria judicial, com a observância:
a) de que os rendimentos são devidos até o efetivo pagamento, conforme o AI no
70080059744; e
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

b) da incidência de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento, com
abatimento do saldo atualizado do depósito judicial e dos valores já sacados, em
conformidade com o Tema 677 do STJ (fls. 86). A decisão foi proferida por unanimidade
(fls. 89).
Nos embargos de declaração opostos pela executada (fls. 107-112), a Câmara
rejeitou a alegação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, reafirmando
que o acórdão se encontrava devidamente fundamentado e que o
deveria
Tema 677/STJ
ser observado nos processos em curso, sem impedimento a sua adoção imediata (fls.
108). Relacionou a disciplina do artigo 1.022 do
com ênfase no parágrafo
CPC/2015,
único e no artigo 489, § 1o, do
e afastou o caráter integrativo dos embargos
CPC/2015,
quando voltados à rediscussão do mérito (fls. 108-110). Prequestionamento foi rechaçado
por ausência das hipóteses do artigo 1.022 do
(fls. 109-110). Embargos
CPC/2015
rejeitados por unanimidade (fls. 112).
Nos embargos de declaração opostos pelos credores (fls. 143-147), também
houve rejeição por inexistência de vícios do
do
reafirmando-se a
art. 1.022
CPC/2015,
preclusão sobre liberação de valores, à luz do AI no 70085477933 transitado (fls. 144-
145). A Câmara reiterou que o intuito era a reapreciação do mérito, incompatível com a
via integrativa, citando novamente os precedentes do STJ sobre ED (fls. 145-147).
Embargos rejeitados por unanimidade (fls. 147).
Em segundos embargos dos credores (fls. 152-157), a Câmara rejeitou
novamente os embargos por inexistência de vícios e aplicou multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do
(fls. 155-156),
art. 1.026,
CPC/2015
registrando o intuito protelatório na reiteração de inconformismo e a suficiência da
fundamentação já exarada (fls. 155-156). Embargos desacolhidos, multa aplicada, por
unanimidade (fls. 157).
Na petição de Recurso Especial interposta por OI S.A. (alínea “a”), a
recorrente alegou violação ao artigo 1.022 do
arguindo omissão quanto à
CPC/2015,
inaplicabilidade do
ao caso concreto em razão de depósito judicial
Tema 677/STJ
realizado em 2010, anterior à publicação da decisão revisora em
e sustentou
16/12/2022,
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

segurança jurídica e aplicação prospectiva de entendimento (fls. 114-125). Requereu:
conhecimento e provimento do recurso para anular o acórdão dos embargos de
declaração; alternativamente, reconhecer a inaplicabilidade do Tema 677 ao caso (fls.
125).
Na petição de Recurso Especial interposta pelos credores (alínea “a”), os
recorrentes apontaram negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do
,
CPC/2015)
erro
(arts. 494, I, e 504, I, do
, violação à preclusão e aos
material/julgamento
CPC/2015)
limites da lide (arts. 141, 223, 492, 505 e 507 do
, violação ao princípio da
CPC/2015)
igualdade entre credores (art. 126 da
e descabimento da multa por
Lei 11.101/2005)
embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
(fls. 160-169, 176-200). Em
CPC/2015)
síntese, sustentaram:
a) que a impugnação ao cumprimento de sentença transitou em julgado em 2012;
b) que o AI no 70085477933 partiu de premissa equivocada ao considerar
desconstituição da decisão de impugnação pelo AI no 70041045162;
c) que, presentes os requisitos fixados pelo juízo universal (depósito e
anteriores a
, é devido o pagamento integral nos autos;
trânsito/preclusão
21/06/2016)
d) sucessivamente, que o saldo controverso deve permanecer em conta judicial para
pagamento segundo a modalidade “credor depósito judicial” do plano, com deságio (fls.
169, 175, 193-195, 199-200).
Pedidos:
- Conhecimento e provimento do REsp para reconhecer a negativa de vigência aos
dispositivos invocados; anulação do acórdão recorrido para apreciação das omissões; no
mérito, o reconhecimento do direito à liberação integral dos valores, ou, subsidiariamente,
manutenção do saldo em conta judicial para pagamento conforme o Plano de Recuperação
Judicial (
, afastando-se a multa (fls. 199-200).
Lei 11.101/2005)
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelos credores
(fls. 226-231), a 3a Vice-Presidência do TJRS não admitiu o recurso, assentando:
a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional, por estar o acórdão
devidamente fundamentado e por não incorrer em hipóteses do
§ 1o, e do
art. 489,
art. 1.022,
parágrafo único, do
(fls. 229-230);
CPC/2015
b) impossibilidade de reforma em sede especial por demandar reexame de fatos e
provas, incidindo a
(fls. 230-231).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

Citou precedentes do STJ sobre negativa de prestação jurisdicional e óbice da
(fls. 230-231).
Súmula 7/STJ
Recurso não admitido (fls. 231).
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial interposto por OI S.A.
(fls. 232-236), a 3a Vice-Presidência igualmente não admitiu o recurso. Afirmou:
a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
(fls.
CPC/2015)
234-235);
b) desnecessidade de aguardar trânsito em julgado de paradigma repetitivo para
aplicação da tese, nos termos do
do
(fls. 235);
art. 1.040
CPC/2015
c) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ sobre o Tema 677,
incidindo a
(fls. 235-236). Recurso não admitido (fls. 236).
Súmula 83/STJ
Na petição de Agravo em Recurso Especial, os credores impugnaram a
decisão de inadmissibilidade do REsp, reiterando:
a) negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do
;
CPC/2015)
b) erro
(art. 494, I, e
I, do
;
material/julgamento
art. 504,
CPC/2015)
c) violação à preclusão e aos limites da lide (arts. 141, 223, 492, 505 e 507 do
;
CPC/2015)
d) violação ao princípio da igualdade entre credores (art. 126 da
;
Lei 11.101/2005)
e) descabimento da multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
,
CPC/2015)
e contrapuseram a incidência da
por entenderem que a controvérsia é jurídica
Súmula 7/STJ
e prescinde do revolvimento fático (fls. 240-283).
Requereram a reforma da decisão agravada para admitir o recurso especial e,
no mérito, o provimento para: i) reconhecer a hipótese de exceção do juízo universal
(depósito e
anteriores a
e autorizar a liberação integral do
trânsito/preclusão
21/06/2016)
valor aos credores; ii) sucessivamente, manter o saldo em conta judicial para pagamento
nos autos conforme o plano (“credor depósito judicial”), com deságio; iii) afastar a multa
por embargos (fls. 283).
Em síntese conclusiva: o acórdão recorrido deu parcial provimento ao agravo,
assegurando a inclusão de rendimentos até o efetivo pagamento e a incidência de mora e
correção até o adimplemento, com aplicação do Tema 677 do STJ, e firmou a preclusão
sobre a liberação de valores. As subsequentes impugnações via embargos declaratórios
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

foram rejeitadas por ausência de vícios integrativos e, na segunda investida, reputadas
protelatórias com multa nos termos do
As petições de recurso especial de
CPC/2015.
ambas as partes foram inadmitidas: para os credores, sob o crivo da
e
Súmula 7/STJ
ausência de negativa de prestação jurisdicional; para a executada, pela conformidade do
acórdão com o
e incidência da
com aplicação imediata da
Tema 677/STJ
Súmula 83/STJ,
tese repetitiva (art. 1.040 do
. O agravo em recurso especial dos credores
CPC/2015)
postula a reforma da inadmissibilidade, a apreciação das omissões e, no mérito, a
liberação integral ou, sucessivamente, a manutenção do saldo em conta para pagamento
nos autos, à luz da igualdade entre credores e das diretrizes do juízo universal.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Os credores alegaram desde o agravo de instrumento e reiteraram nos embargos de
declaração que:
● A liberação de valores aos credores, quando preenchidos os requisitos estabelecidos
pelo juízo universal, é QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, não sujeita à preclusão, face à
COMPETÊNCIA ABSOLUTA daquele juízo e à necessidade de dar tratamento igualitário
aos credores da executada, CONFIGURANDO ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE
RETIFICAÇÃO EVENTUAL DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO.
● No caso dos autos, houve um ERRO DE FATO no julgamento do agravo de
instrumento no 70085477933, tendo o Tribunal de Justiça PARTIDO DE PREMISSA
EQUIVOCADA ao sustentar que não haveria trânsito em julgado da decisão da impugnação
à execução antes de
ante a suposta desconstituição promovida pelo acórdão no
21/06/2016,
70041045162, pois EM NENHUM MOMENTO HOUVE A DESCONSTITUIÇÃO DA
DECISÃO DO INCIDENTE NAQUELE JULGAMENTO, mas mera determinação de
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

ofício de realização de perícia contábil, razão pela qual a decisão de MÉRITO do incidente
se mantém hígida e transitou em julgado em 2012, conforme se vê do dispositivo daquele
acórdão, que é o que faz coisa julgada, na forma do
I, do CPC;
art. 504,
● O ERRO DE FATO no julgamento do agravo de instrumento no 70085477933 pode
e deve ser corrigido, pois não está sujeito aos efeitos da preclusão, conforme previsão do
do CPC, e jurisprudência pacífica dos Tribunais;
art. 494, inciso I,
● No caso dos autos ESTÁ CONFIGURADA A HIPÓTESE DE EXCEÇÃO
ESTABELECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO NA
DEMANDA ORIGINÁRIA, COM RELAÇÃO A TODO O VALOR DEVIDO, pois tanto o
bloqueio para garantia do juízo quanto o trânsito em julgado da impugnação à execução são
anteriores a
não podendo ser vedado o pagamento da integralidade do débito
21/06/2016,
aos credores nos autos, em respeito ao PAR CONDITIO CREDITORUM;
● O indeferimento da liberação do valor precluso e incontroverso antes da
recuperação judicial aos credores viola o princípio da igualdade entre credores e o art. 126
da
pois todos os demais credores da executada nesta situação receberão os
Lei 11.101/2005,
valores incontroversos e preclusos antes de 21/06/2016;
● Mesmo que não se reconheça o caso de exceção, não há que se falar em expedição
do saldo da garantia do juízo à devedora, pois o valor depositado nos autos deve ser mantido
em conta judicial até que que o saldo esteja habilitado, para fins de pagamento na forma
CREDOR DEPÓSITO JUDICIAL do Plano de Recuperação Judicial já aprovado, qual seja,
levantamento nos autos com deságio, nos termos das cláusulas 3.1.8 e 11.3, sob pena de
violação ao
da
e ao próprio Plano de Recuperação Judicial da
art. 126
Lei 11.101/2005
executada
[...]
Quanto à questão de fundo, também evidente a violação de lei federal pelo acórdão
recorrido, que deu apenas parcial provimento ao agravo de instrumento dos credores,
determinando a remessa dos autos à contadoria para retificação do cálculos com relação aos
rendimentos e atualização até a data da liberação de valores conforme o Tema 677 do STJ,
porém indeferindo a liberação de valores aos credores, sob o fundamento de que a questão
estaria preclusa, pois já analisada quando do julgamento do AI no 70085477933,
desacolhendo os embargos de declaração reiterados e aplicando multa aos recorrentes.
Ora, a inconformidade foi regularmente apresentada e injustificada a recusa no seu
exame, visto que, como alegado e não analisado, a liberação de valores aos credores,
quando preenchidos os requisitos estabelecidos pelo juízo universal, são QUESTÕES DE
ORDEM PÚBLICA, não sujeita à preclusão, face à competência absoluta daquele juízo e à
necessidade de dar tratamento igualitário para todos os credores da ré, na forma do art. 126
da

Lei 11.101/2005.
[...]
Ocorre que o acórdão do agravo de instrumento no 70085477933, referido pelo
acórdão guerreado, indeferiu a liberação de todo o valor depositado, sob o fundamento de
que a decisão que julgou a impugnação à execução teria sido desconstituída pelo acórdão no
70041045162, razão pela qual não haveria trânsito em julgado do incidente antes de
como exigido pelo juízo universal.
21/06/2016,
Contudo, como alegado, porém em nenhum momento examinado, em manifesta
negativa de prestação jurisdicional, basta examinar o acórdão no 70041045162 para
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

constatar que NÃO HOUVE A DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO
À EXECUÇÃO NAQUELE JULGAMENTO, mas tão somente a determinação de
realização de perícia nos autos.
Ora, no presente feito a devedora opôs impugnação à execução, que foi julgada
parcialmente procedente em dezembro de 2010, o que foi objeto de agravo de instrumento
de ambas as partes.
O agravo de instrumento interposto pela devedora foi julgado PREJUDICADO pelo
Tribunal de Justiça em março de 2011, para determinar de ofício a realização de perícia
contábil (AI no 70041045162), EM NADA ALTERANDO O MÉRITO DO
JULGAMENTO DO INCIDENTE, conforme demonstra o dispositivo daquele acórdão, que
vai abaixo transcrito e que é o que faz coisa julgada, na forma do
I, do CPC:
art. 504,
[...]
Na fundamentação do acórdão AI no 70041045162 também não houve qualquer
menção à desconstituição da decisão da impugnação à execução, como equivocadamente
considerado pelo Tribunal Estadual no julgamento do agravo de instrumento no
70085477933, que está EIVADO DE ERRO MATERIAL.
Já o agravo de instrumento interposto pelos credores foi parcialmente provido pelo
Tribunal de Justiça, para reformar o mérito da decisão e majorar os honorários advocatícios
arbitrados em favor dos procuradores signatários (AI no 70041032491), tendo o acórdão
transitado em julgado em julho de 2012.
Diante disso, com a devida vênia, o Tribunal Estadual, no julgamento do AI no
70085477933, que está sendo utilizado como base para reconhecer suposta preclusão,
PARTIU DE UMA PREMISSA EQUIVOCADA ao examinar a possibilidade de liberação
de valores aos credores, o que não está sujeito aos efeitos da preclusão e pode ser retificado,
especialmente considerando que o reconhecimento de que a decisão do incidente transitou
em julgado antes de
como de fato ocorreu acarreterá na configuração da
21/06/2016,
hipótese de pagamento nos autos estabelecida pelo juízo universal com relação a TODO o
valor devido.
[...]
Igualmente merece reforma o acórdão guerreado que não reconheceu estar
configurado o caso de exceção estabelecido no juízo universal, que autoriza o pagamento
nos autos, sob o fundamento de que “quanto à liberação de valores, seja em favor do credor,
seja em favor do executado, está preclusa a questão, não cabendo manifestação desta
Câmara sobre matéria já debatida nos autos.”
Isso porque, como alegado desde o agravo de instrumento e reiterado nos embargos
de declaração, porém em nenhum momento apreciado, TODO O VALOR DEPOSITADO
DEVE SER PAGO AOS CREDORES, pois tanto o depósito para garantia do juízo quanto o
trânsito em julgado da decisão do incidente são anteriores a
estando
21/06/2016,
configurado o caso de exceção estabelecido no juízo universal, que autoriza o pagamento
aos credores na demanda originária, não podendo ser vedada a liberação de valores aos
credores, sob pena de violação da COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAQUELE JUÍZO e do
PAR CONDITIO CREDITORUM, na forma do
da
o que é
art. 126
Lei no 11.101/2005,
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, não sujeita à preclusão.
[...]
Além disso, há FATO NOVO, que deve ser considerado, na forma do
do
art. 493
CPC, pois houve o ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ocasião em que
expressamente ressalvado que deve haver o pagamento aos credores nas hipóteses de
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

exceção lá estabelecidas, como se vê da decisão que acolheu os embargos de declaração
opostos à sentença:
[...]
Sucessivamente, ainda que não se reconheça o caso de exceção estabelecido pelo
juízo universal com relação ao valor precluso antes de
o que não se espera, de
21/06/2016,
qualquer forma merece reforma o acórdão guerreado que recusou o exame do restante da
inconformidade.
Isso porque, como igualmente alegado e não examinado, mesmo que não seja
reconhecido o caso de exceção com relação a todo o valor devido, o valor controverso deve
ser mantido em conta judicial para fins de pagamento aos credores na forma do Plano, pois
o Plano de Recuperação Judicial já aprovado prevê de forma expressa formas de pagamento
DISTINTAS para os credores COM e SEM depósito judicial.
Assim, necessário que o saldo da garantia permaneça depositada em conta judicial
vinculada ao presente feito, para que os credores sejam enquadrados na condição mais
benéfica (credor depósito judicial), como lhe é de direito, recebendo na forma prevista no
Plano de Recuperação Judicial na cláusula respectiva (cláusulas 4.3.2, 4.3.2.1 e 4.3.2.2 - em
anexo), qual seja, levantamento nos autos com deságio.
[...]
Por fim, imperativa a reforma da decisão recorrida que aplicou multa aos recorrentes,
em 1% sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que os embargos de
declaração seriam protelatórios, em evidente violação ao
§2o, do CPC.
art. 1.026,
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
O cumprimento de sentença está, por óbvio, vinculado à decisão exequenda, em
respeito à coisa julgada, conforme o disposto nos artigos 502 e 503 do CPC.
[...]
No caso concreto, a questão já foi apreciada por esta Corte, quando do julgamento do
agravo de instrumento no 70080059744, de Relatoria do Des. Vicente Barroco de
Vasconcellos.
Transcrevo a ementa do referido julgado (processo judicial 23 - pág. 10:
[...]
Quanto ao termo final dos dividendos, restou assim definido no julgado (processo
judicial 23, pág. 12):
[...]
A referida decisão transitou em julgado em
(processo judicial 23 - pág.
09/05/2019
25).
Portanto, em respeito à coisa julgada, merece ser retificado o cálculo, pois os
rendimentos são devidos até o efetivo pagamento, conforme determinado no agravo de
instrumento no 70080059744
[...]
Inicialmente, importante salientar que o cálculo do valor da condenação deve levar
em consideração o valor depositado judicialmente, mesmo que efetuado a título de garantia
do juízo.
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

Pois bem.
[...]
Ocorre que o STJ, ao julgar o R Esp no
em
sob a ótica dos
1.820.963/SP,
19/10/2022,
recursos repetitivos, realizou a revisão do Tema no 677, de modo que a tese passou a vigorar
com a seguinte redação:
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua
mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do
dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
Embora vinha decidindo em sentido contrário, ressalvado entendimento pessoal,
passo a acompanhar o colegiado a respeito da questão
[...]
Portanto, considerando que já houve a proclamação final do julgamento da revisão do
tema pelo STJ, é o caso de sua observância nos processos em curso nos quais há discussão
da questão.
Dessa forma, incidem a mora e correção monetária em relação ao valor postulado
inicialmente, devendo ser abatido do montante o saldo atualizado do depósito judicial, bem
como os valores já sacados nos autos.
[...]
Quanto à liberação de valores, seja em favor do credor, seja em favor do executado,
está preclusa a questão.
A questão já foi analisada quando do julgamento do agravo de instrumento no
70085477933.
Transcrevo a ementa do referido julgado (processo judicial 26 - pg. 41):
[...]
A possibilidade de liberação dos valores foi analisada nos seguintes termos:
No que toca ao mérito, cinge-se a controvérsia a apurar a data em que, de fato,
ocorreu o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença,
circunstância que, se ocorrida anteriormente a
autoriza a expedição de
21/06/2016,
alvará em favor dos credores. Segundo os documentos acostados a este AI, tem-se
que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em
(fl. 449).
30/07/2008
Determinada a penhora on-line (fl. 561), esta foi efetivada em
no valor
16/07/2010,
de R$1.038.543,79 (fl.
). Foi, então, apresentada a impugnação ao
562/563
cumprimento de sentença em
tendo a agravante reconhecido como
03/09/2010,
efetivamente devido o valor de R$53.871,83 (fl. 292 deste AI). A impugnação
(processo no
) foi julgada parcialmente procedente em
001/1.10.0236839-2
tendo sido interposto o AI 70041045162, que determinou a
06/12/2010,
desconstituição da decisão e a realização de perícia contábil. Em face deste foram
interpostos E Ds (70042628552), R Esp (70044314821) e AR Esp (70045258571),
tendo o STJ determinado o rejulgamento dos E Ds. Rejulgados os E Ds (em
, transitou em julgado a decisão proferida no AI 70041045162, com o
20/06/2017)
trânsito em julgado dos E Ds 70042628552, em
(data da baixa
19/07/2017
definitiva). Veja-se: o AI
desconstituiu a sentença e
70041045162/Vicente
determinou a realização, de ofício, de prova pericial. Todavia, não veio aos autos
deste AI a decisão proferida em substituição àquela prolatada pelo juízo de origem em
em cumprimento ao determinado no AI. Igualmente, não veio aos autos
06/12/2010,
deste AI a certidão de trânsito em julgado da impugnação, comprovando a sua
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

ocorrência em data anterior a
Pelo contrário: em
a discussão
20/06/2016.
19/07/2017,
ainda não estava finda. ogo, não há se falar em trânsito em julgado da impugnação
em data anterior a
não restando autorizado, pois, o levantamento da
21/06/2016,
integralidade do valor depositado nos autos em favor da parte credora. Todavia,
quando da oposição da impugnação ao cumprimento de sentença, em
a
03/09/2010,
agravante reconheceu como incontroversamente devida a quantia de R$53.871,83 (fl.
292 do AI). E, tendo havido o reconhecimento de quantia incontroversa, bem como o
bloqueio judicial de valor, ambos em data anterior ao deferimento da recuperação
judicial (fls. 292 e
do AI), em que pese não seja possível a liberação da
210/211
integralidade do valor depositado nos autos aos credores, é possível o levantamento,
por estes, da parcela incontroversa do valor depositado nos autos. Já decidi:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
CASO
CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO
CREDOR. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALORES INCONTROVERSOS. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. APELO DESPROVIDO” (AC
).
70082811894/Vicente
Também, nesta Câmara: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO
NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BRASIL
S. A.. CRÉDITO CONCURSAL. LIBERAÇÃO DO VALOR
TELECOM/OI
INCONTROVERSO À CREDORA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A
QUANTIA FOI DEPOSITADA NO FEITO ORIGINÁRIO E RECONHECIDA
COMO DEVIDA PELA AGRAVADA ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO” (AI
Iser). Por sua vez, a parcela controversa dos
70084061902/Ana
valores deve ser levantada pela ora agravante, como determinado pelo juízo
recuperacional, uma vez que, conforme mencionado, não se está diante das hipóteses
previstas por aquele juízo para autorizar o pronto pagamento ao credor, visto que não
houve o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença em data
anterior a
Nesse sentido, já decidi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
21/06/2016.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO
CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA
DEVEDORA. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO DOS AUTOS.
LEVANTAMENTO DE VALORES PELA COMPANHIA EXECUTADA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (AI
). Também, esta Câmara: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
70085264687/Vicente
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. BRASIL
S. A.. CRÉDITO CONCURSAL.
TELECOM/OI
LIBERAÇÃO DO VALOR CONTROVERSO À EXECUTADA. POSSIBILIDADE.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO,
INVIABILIDADE E ILEGALIDADE DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
(...) LIBERAÇÃO DO VALOR CONTROVERTIDO. A jurisprudência desta
Câmara é pacífica no sentido de que é possível a liberação, à parte credora, dos
valores reconhecidos como devidos (incontroversos) e depositados em juízo pela Oi
S. A. em data anterior ao seu pedido de recuperação judicial. O saldo remanescente,
correspondente ao valor impugnado pela executada, por sua vez, pode ser levantado
por essa, com cientificação do administrador judicial. Precedentes. Decisão agravada
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

reformada. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL PREJUDICADA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO” (AI
Iser). Ainda, neste
70083911933/Ana
Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL
TELECOM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES À
PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. (...) LIBERAÇÃO DO SALDO DE
DEPÓSITO JUDICIAL À COMPANHIA. PREVISÃO EXPRESSA NO PLANO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A homologação do Plano de Recuperação Judicial
implica a novação dos créditos, de modo que a ele se submetem. Quanto ao saldo do
depósito judicial, há previsão expressa no item 11.3 do Plano de Recuperação
Judicial, devidamente homologado em decisão proferia em 08.01.2018 pelo Juízo
Universal, que, com a homologação judicial do PRJ, as penhoras, constrições
judiciais e o saldo de depósitos judiciais, que não foram utilizados para pagamento
dos credores, serão liberados em favor do Grupo OI. Na espécie, não há valor a ser
liberado em favor da executada, haja vista a existência de saldo devedor
remanescente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO” (AI
). Consigne-se que, levando em conta a natureza concursal do
70079440335/Corssac
crédito, mesmo em não estando o credor habilitado junto à recuperação judicial, a
liberação do valor controverso depositado nos autos em favor da devedora é medida
que se impõe, não sendo possível a sua manutenção nestes autos, uma vez que, diante
do decidido pelo juízo recuperacional, os valores titularizados pela agravada, cujos
feitos não se enquadram nas exceções previstas, devem ser remetidos àqueles autos.
Por fim, cabível a realização de cálculo para que se apure o saldo devedor,
considerada a amortização em razão do levantamento do valor incontroverso.
Liquidado o quantum, cabe ao devedor a inscrição do credor junto ao juízo da
recuperação judicial, ou, em não havendo a inscrição pelo devedor, caberá, então, ao
credor, querendo, habilitar-se àquele feito, ou, alternativamente, aguardar o fim do
processo recuperacional para prosseguir na execução autônoma, mantendo, nesse
caso, os critérios originais do débito. Por tais razões, voto por dar parcial provimento
ao agravo de instrumento, determinando a expedição de alvará, em favor da parte
credora, apenas do valor incontroverso reconhecido pela devedora à fl. 79 da
impugnação, expedindo-se alvará em favor da devedora quanto ao restante do valor
depositado nos autos, nos termos da fundamentação supra.

A referida decisão transitou em julgado em 18/09/2023
Logo, preclusa a questão, não cabendo manifestação desta Câmara sobre matéria já
debatida nos autos.
[...]
O tribunal de origem ao julgar o segundo embargos de declaração opostos,
acrescentou os seguintes fundamentos:
No caso concreto, não há vício a ser sanado, tratando-se os embargos de declaração
clara intenção da parte em rediscutir a decisão proferida por esta Corte.
Todavia, a matéria foi devidamente enfrentada e a decisão adequadamente
fundamentada quanto aos pontos objeto do recurso de agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

Conforme já fundamentado tanto no agravo de instrumento quanto no julgamento dos
embargos de declaração, a questão quanto à liberação dos valores já foi analisada por esta
Corte, quando do julgamento do agravo de instrumento no 70085477933.
Não há erro material, mas sim preclusão quanto à questão em debate.
Cabe mencionar que o agravo de instrumento no 70085477933 autorizou apenas a
liberação do valor incontroverso, cuja decisão já transitou em julgado em
2.
18/09/2023
Cumpre mencionar, novamente, que o fato de o Relator à época (Desembargador
Vicente Barrôco de Vasconcellos) não ter acolhido a integridade do pleito recursal, não
significa que há erro no julgado, tampouco de possibilidade de afastamento do instituto do
preclusão.
Assim, observo à parte embargante que as questões suscitadas no presente recurso já
foram objeto de enfrentamento no julgamento do agravo de instrumento, não estando
presentes nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
[...]
No caso concreto, considerando que já foi enfrentada a questão no julgamento do
agravo de instrumento, bem como que já foram julgados embargos de declaração sobre o
mesmo ponto em debate, resta configurada protelação na oposição do presente recurso.
Assim, aplico a multa prevista no
§2o, do CPC, que fixo em 1% sobre o
art. 1.026,
valor atualizado da causa.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
O afastamento da multa do
, § 2o , do CPC , aplicada pelo tribunal
art. 1.026
de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a
finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:01
Código de Controle do Documento: 981c76ff-0407-4fb3-934f-45fbf96d8dde

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.127.943 / RS
Número Registro: 2025/0480151-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52239286120248217000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLÁDIS MARIA DORNELLES JANTSCH
AGRAVANTE : CARLOS AIRTON GUIMARAES DA CUNHA
AGRAVANTE : JORGE ARISTIDES ARGERICH DO AMARAL
AGRAVANTE : VANIA MARGARETE GOSSLER VARGAS
AGRAVANTE : VERA LUCIA DOS REIS
AGRAVANTE : VOLNEI LUIZ BRUM DA COSTA
ADVOGADOS : MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
TACIELI COSTA MARTINS - RS060299
RENAN TELÖKEN - RS082371
AGRAVADO
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS : BRUNA ROITMAN IASNOGRODSKI - RS068475
MARIA CAROLINA RÜBESAM GOULART - RS088215
LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
VINICIUS MOTA CIOCCARI - RS116866
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
Documento eletrônico VDA56076863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: a54d636a-f11a-48e7-ad15-e637f3910710

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: a54d636a-f11a-48e7-ad15-e637f3910710